Tribunal: STF
Processo: HC 196521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Bezerra de Melo e outro, advogados, em benefício de Wanessa Medeiros de Morais, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.12.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 637.219/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 22.12.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, pelo juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa/PB, em regime de plantão judicial (fls. 34-36, e-doc. 2).
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 0816205-82.2020.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23.12.2020, o Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, em regime de plantão judicial, indeferiu a medida liminar pleiteada e requisitou informações à autoridade apontada como coatora (fls. 15-19, e-doc. 2). 
    4. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 637.219 no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.12.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 3):
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WANESSA MEDEIROS DE MORAIS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (HC N. 0816105- 82.2020.8.15.0000). 
    A paciente foi presa em flagrante no dia 22/12/2020, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No mesmo dia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    O impetrante sustenta que é ‘consabido, diante da vigência da Lei 13.964/19, que instituiu o pacote anticrime, o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no presente caso. Cabe destacar que a Lei 13.964/19 excluiu expressamente o termo 'de ofício' previsto na redação antiga do dispositivo legal do Art. 311 CPP, passando a prever expressamente, no Art. 282, a possibilidade da prisão cautelar somente a pedido das partes’ (fls. 6-7). 
    Aduz que, por ‘estas fortes razões, a Paciente confia que Vossa Excelência, fiel à sua gloriosa tradição e aos ditames da lei e da justiça, haverá de conceder o pedido de liminar neste mandamus, a fim de declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem prévio requerimento e, por conseguinte, determinar expedição de alvará de soltura, diante do relaxamento da prisão ilegal, superando o óbice processual da súmula 691, porquanto, há ilegalidade aferível primu ictu oculi’(fl. 11). 
    Requer: 
    A concessão da ordem de HABEAS CORPUS, de ofício, garantindo o relaxamento da prisão ilegal, com supedâneo nos artigos 282, §2º e 4º, e 311, todos do Código de Processo Penal, porquanto, ex vi legis inviável, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento da existência de flagrante ilegalidade na espécie. 
    Alegam que, “apesar da ausência de representação pela prisão preventiva por parte da autoridade policial e do parecer ministerial pugnando pela realização da audiência de custódia, a autoridade coatora decretou a medida extrema de ofício. É consabido, diante da vigência da Lei 13.964/19, que instituiu o pacote anticrime, o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressaltam que “a Lei 13.964/19 excluiu expressamente o termo ‘de ofício’ previsto na redação antiga do dispositivo legal do Art. 311 CPP, passando a prever expressamente, no Art. 282, a possibilidade da prisão cautelar somente a pedido das partes” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Por estas fortes razões, a Paciente confia que Vossa Excelência, fiel à sua gloriosa tradição e aos ditames da lei e da justiça, haverá de conceder o pedido de liminar neste mandamus, a fim de declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem prévio requerimento e, por conseguinte, determinar expedição de alvará de soltura, diante do relaxamento da prisão ilegal, superando o óbice processual da súmula 691, porquanto, há ilegalidade aferível primu ictu oculi. 
    EX POSITIS, a Paciente requer a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, de ofício, garantindo o relaxamento da prisão ilegal, com supedâneo nos artigos 282, § 2º e 4º, e 311, todos do Código de Processo Penal, porquanto, ex vi legis inviável, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 637.219, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba que o mérito do Habeas Corpus n. 0816205-82.2020.8.15.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Paraíba não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se a orientação jurisprudencial para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade a ser imediatamente sanada.
    10. Em 22.12.2020, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa/PB, em regime de plantão judicial, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, sem a realização da audiência de custódia nem manifestação prévia da defesa e da acusação:
    “Trata de prisão em flagrante de Wanessa Medeiros de Morais, qualificado(a)(s) nos autos, ocorrida em 22 de dezembro de 2020, por infração, em tese, ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    O Ministério Público opinou pela designação de audiência de custódia, momento em que emitirá seu parecer acerca dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante (ID 38093424). 
    Por meio de Advogado(a)(s) constituído(a)(s), a autuada requer a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. 
    Quanto à realização de audiência de custódia, apesar da Resolução CNJ n. 357/2020 que dispõe sobre a realização de audiência de custódia por videoconferência, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, não é do conhecimento deste Magistrado que tenham ocorrido audiências de custódia durante os plantões desta Comarca de João Pessoa/PB, razão por que, independentemente do parecer ministerial acerca dos fatos narrados nestes autos - posto que o comunicado de prisão em flagrante deve ser analisado mesmo que de ofício, haja vista dizer respeito, tão somente às condições da prisão do réu, especificamente sua incolumidade física e, existindo nos autos Laudo Negativo de Exame de Ferimento ou Ofensa Física, passo à análise da situação prisional da flagrada.
    Apesar de o direito à liberdade ser constitucionalmente garantido (artigo 5º, incisos LVII, LXV e LXVI), a prisão provisória foi recepcionada pela Carta Magna por não violar o princípio do estado de inocência, pois é medida cautelar necessária para assegurar os interesses sociais de segurança. 
    Ao receber o comunicado de prisão em flagrante, deve ser analisado se é o caso de relaxamento da segregação ou conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória (artigo 310 do CPP), mesmo de ofício, porquanto a necessidade de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Promotor de Justiça ocorre quando, no curso da investigação criminal, o agente se encontra em liberdade” (fl. 34, e-doc. 2). 
    As ilegalidades apontadas pelos impetrantes não foram analisadas pelo Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior ao indeferir, em regime de plantão judicial, a medida liminar no Habeas Corpus n. 0816205-82.2020.8.15.0000 do Tribunal paraibano, mantendo a prisão cautelar da paciente.
    Essa decisão foi mantida com o indeferimento liminar do HC 637.219 no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    11. Quanto à conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, tem-se como parâmetro o decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888, na sessão da Segunda Turma de 6.10.2020, Relator o Ministro Celso de Mello.
    Apesar da divergência de interpretações causada pelas modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, observa-se que tais alterações tiveram como objetivo depurar o sistema acusatório, impondo-se a atuação do Ministério Público.
    Mesmo mantida inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 desse diploma sinalizam a intenção da lei de afastar a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.
    Sobre o tema, tem-se nas ponderações do Ministro Celso de Mello, ao deferir o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 188.888: 
    “2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ex officio de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, sponte sua, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ex officio.
    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex officio do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do status libertatis e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.
    12. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma posta no art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva da paciente.
    Os fundamentos da prisão cautelar da paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá ou não formular requerimento de decretação da prisão preventiva. Na espécie, não se pode deixar de realçar estar pendente de exame no mérito o Habeas Corpus n. 0816205-82.2020.8.15.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça da Paraíba, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de João Pessoa/PB (Processo n. 0817061-54.2020.8.15.2002) realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença da paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar, observadas as exigências legais de requerimento, se vier a ser formulado, até mesmo naquela audiência, pelas autoridades competentes. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de João Pessoa/PB, ao Tribunal de Justiça da Paraíba e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e providências a serem adotadas em cumprimento a esta decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 0816205-82.2020.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora